Tribunal: TJDFT
Processo: 0738412-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738412-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA ROCHA ALCANTARA AGRAVADO: UNIMED DE SAO PAULO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme de Souza Rocha Alcântara contra a decisão que retirou o sigilo do processo e tornou nula a citação de Unimed de São Paulo Cooperativa de Trabalho Médico em Liquidação. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não se subsome às hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata da questão com fundamento no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça em relação à nulidade da citação da agravada. Intime-se o agravante a fim de que manifeste-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator